Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706033-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DA SILVA MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Josue da Silva Menezes contra sentença (ID 45994979) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra Banco do Brasil S.A., Cooperforte - Cooperativa de Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. e Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 45994983), o Juízo de origem os rejeitou (ID 45994984). Opostos novos embargos de declaração (ID 45994991), mais uma vez foram rejeitados (ID 45994993). Em suas razões recursais (ID 45994997), o apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições, financeiras de honrar, no momento, com as despesas judiciais sem afetar suas necessidades básicas e de sua família, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz encontrar-se superendividado e, em razão disso, ter ajuizado a presente ação de repactuação de dívidas contra os seus credores. Narra a ocorrência de error in procedendo do Juízo de origem ao indeferir a petição inicial, sem possibilitar antes a emenda. Aduz ter o seu mínimo existencial comprometido, pois a sua renda mensal é negativa, conforme comprovante anexados. Relata que incide em seu salário penhora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) determinada em feito executivo de outro Juízo, cuja credora é a requerida Cooperforte. Expõe que a ré Previ teve sua natureza jurídica de caixa de previdência deturpada, haja vista atuar como instituição financeira quando faz empréstimos. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender todas as medidas judiciais e administrativas relativas às cobranças e aos descontos no seu contracheque envolvendo os créditos relacionados na presente ação”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (IDs 45995004 e 45995005), o Banco do Brasil S.A. e a Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Apesar de intimada, Cooperforte - Cooperativa de Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 45995008. Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena, oportunidade em que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46151960). Em razão de a referida magistrada não mais compor esta d. 7a Turma, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (ID 47991708). Sobreveio petição do apelante reiterando o pedido de tutela antecipada (ID 48082118). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99, caput, do CPC[2]), bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC[3]). Com efeito, o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[4], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[5]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[6] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, portanto, não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. No caso, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi negado no curso do procedimento de origem (ID 45994971), sem a interposição de recurso contra o pronunciamento. Trata-se, portanto, de reiteração de pedido, no qual faz-se imprescindível a demonstração da alteração fática de sua situação financeira, a fim de justificar o novo requerimento. Na hipótese, porém, inexiste nos autos qualquer indicativo de que a capacidade financeira do autor seja distinta da alegada no momento do indeferimento do benefício na origem. Frise-se, apenas como reforço argumentativo, que o réu é funcionário do Banco do Brasil e aufere rendimento bruto de R$15.291,42 (quinze mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) e, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda, previdência e decisões judiciais), de R$9.116,93 (nove mil cento e dezesseis e noventa e três reais), conforme demonstrativo de rendimentos de junho de 2023 (ID 48082133). Ademais, com relação aos empréstimos que o recorrente possui, sabe-se que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § § 2o e 3o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. GRATUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, podendo ser desconstituída por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra a situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693014, 07205729520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703711, 07199361120228070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, por fim, que, mesmo que houvesse os pressupostos para deferir o benefício, este possuiria efeitos ex nunc. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [3] Art. 98o. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [4] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [5] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [6] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.